Tribunal: STF
Processo: HC 225149
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Impugnação de decisão monocrática do STJ em sede liminar. 4. Súmula 691 do STF. 5. Verificação de eventual constrangimento ilegal. Não configurado. 6. Estelionato simples. Ação penal pública condicionada à representação. 7. Processos em curso. Possibilidade de aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do Código Penal (incluído pela Lei 13.964/2019), desde que antes do trânsito em julgado da condenação. Precedente. 8. Decadência do direito de representação da vítima. Não ocorrência. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.